Tribunal: TJSP
Processo: 2009046-71.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Gratuidade da justiça e impugnação ao cumprimento - Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à executada e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Pessoa jurídica - Documentação contábil e fiscal que evidencia inatividade empresarial e ausência de faturamento, autorizando a concessão do benefício, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Gratuidade da justiça e impugnação ao cumprimento - Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à executada e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Pessoa jurídica - Documentação contábil e fiscal que evidencia inatividade empresarial e ausência de faturamento, autorizando a concessão do benefício, com efeitos ex nunc - Demonstrativo de débito apresentado pela exequente que atende aos requisitos do art. 524 do CPC, permitindo a compreensão dos critérios de atualização e dos encargos aplicados - Ausência de memória de cálculo substitutiva ou indicação concreta de excesso pela executada - Recurso parcialmente provido.